Tribunal: TJES
Processo: 5025365-51.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025365-51.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODETE FERREIRA DA COSTA SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5025365-51.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ODETE FERREIRA DA COSTA SANTOS.

RECORRIDO:
BANCO BMG SA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DA CONTRATAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO VIA TED. GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS COMPROVANDO A CIÊNCIA DO CONSUMIDOR SOBRE AS CONDIÇÕES DO NEGÓCIO. DESCONTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por ODETE FERREIRA DA COSTA SANTOS em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de nulidade de contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC), repetição de indébito e indenização por danos morais.

A recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de vício de consentimento e falha no dever de informação, ao argumento de que teria sido induzida a erro ao pactuar cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum. Por sua vez, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, asseverando a higidez da contratação mediante a juntada de documentação contratual e demais elementos probatórios, comprovantes de disponibilização do numerário e gravações telefônicas que atestam a ciência da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da higidez da contratação de cartão de crédito consignado (RMC) e se houve vício de consentimento capaz de macular o negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, haja vista que da análise das razões recursais se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença.

A relação jurídica em exame submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma. Todavia, no caso concreto, a instituição financeira logrou êxito em se desincumbir do encargo probatório que lhe foi transferido, demonstrando a regularidade da contratação e a transparência das informações prestadas.

Na hipótese, a instituição financeira comprovou a higidez da contratação por meio da documentação acostada e da demonstração de utilização reiterada do crédito. A realização de 20 (vinte) saques complementares desde 2008, em momentos distintos e distantes no tempo, afasta a alegação de vício de consentimento e atesta a ciência inequívoca da dinâmica do produto, revelando a plena anuência da parte autora com a continuidade do ajuste do qual se beneficiou.

Reforça a higidez do ajuste a existência de gravações telefônicas que evidenciam a prestação de informações acerca das características do cartão de crédito consignado (RMC). Embora a recorrente sustente ausência de manifestação inequívoca quanto à contratação, o conjunto probatório, analisado de forma sistêmica e em consonância com o comportamento material da consumidora consubstanciado na utilização reiterada do crédito, demonstra ciência suficiente acerca do produto financeiro contratado, afastando a alegação de vício informacional.

Cumpre registrar, ainda, que a condição etária da recorrente, embora imponha especial atenção quanto ao dever de informação, não conduz automaticamente à nulidade do negócio jurídico quando demonstrada a efetiva ciência e utilização do crédito disponibilizado, inexistindo prova de fraude, coação ou erro substancial apto a macular a manifestação de vontade.

Ademais, os descontos realizados correspondem ao pagamento do mínimo da fatura, conforme autorizado e previsto na legislação de regência, servindo para amortizar o saldo devedor dos saques efetivamente realizados. Destarte, agiu a instituição financeira no exercício regular de seu direito ao promover as cobranças, não havendo que se falar em indébito a ser restituído, tampouco em dano moral, visto que a retenção de valores decorreu do negócio jurídico firmado entre as partes, o que impõe o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo in totum a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO a recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)